Tribunal: TJPA
Processo: 0808747-41.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808747-41.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808747-41.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: NATANAEL ALVES LOPES MOURÃO

ADVOGADO: MATHEUS MENDONÇA AGUIAR – OAB/PA 30.408

ADVOGADO: ALVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994

ADVOGADA: LAURA THAYNÁ MARINHO CAJADO – OAB/PA 16.944

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

1. De acordo com artigo 148, parágrafo único, alínea "a", do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de pedidos de guarda e tutela de criança ou adolescente, quando estiver caracterizada qualquer das hipóteses de ameaça ou violação aos direitos do menor, previstas no artigo 98 do mesmo diploma legal.

2. Havendo nos autos elementos aptos a indicar a violação ou ameaça de violação a direitos da criança, mostra-se impositivo o processamento da Ação de Modificação de Guarda perante o Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude.

3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo suscitado - 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (Vara da Infância e da Juventude).

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do conflito negativo para declarar a competência da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém /PA, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante, o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém e, na condição de suscitado, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DE GUARDA DE MENOR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO, ao argumento que resta evidenciada situação de risco para a criança, o que justificaria o seu processamento no âmbito da Vara da Infância e Juventude (5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém).

Compulsando os autos, verifica-se que foi ajuizada a presente Ação de Guarda pelo genitor da menor de 4 (quatro) anos de idade, visando obter para si a guarda da mesma em razão de alegadas negligências por parte da genitora, e omissão desta nos cuidados com a criança em questão.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, ao receber originalmente o processo, entendeu que a discussão diz respeito à possível falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis da menor, como rege o art. 98, inciso II do ECA, o que ensejaria o encaminhamento do feito ao Juízo da 5ª Vara Cível da comarca, com atribuições da Vara de Infância e Juventude, abarcando as questões em que se vislumbre menores em situação de risco.

Por conseguinte, redistribuídos os autos, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, reputou-se igualmente incompetente, por entender que a presente ação não possui como fundamento alguma situação de risco prevista no artigo 98 do ECA, mas somente tem como objetivo a fixação unilateral da guarda da criança pelo autor, não se encaixando na competência daquela Vara.

Encaminhados os autos, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém manteve sua declaração de incompetência e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que houve apresentação de indícios de situação de risco, que bastariam para ensejar a competência do Juizado da Infância e da Juventude, diga-se, a 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca, para apreciação do pedido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, em parecer, pela procedência do presente conflito, entendendo que há risco ao menor,

devendo ser declarada a competência da

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM para processar e julgar o presente feito.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a)

conhecer de pedidos de guarda e tutela;

Conclui-se que a competência da Justiça da Infância e Juventude para processar e julgar ações de guarda se restringe às hipóteses elencadas no artigo 98, do referido estatuto, ensinando a esse respeito MARIA BERENICE DIAS:

O critério para identificar o juízo competente é a situação em que se encontra o menor, e no domicílio de quem detém a guarda. O juízo das varas da infância e da juventude só será competente se a criança ou adolescente estiver com seus direitos ameaçados ou violados, por omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta (ECA 98). A efetiva ocorrência de ameaça ou violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente é que determina, com exclusividade, a competência do Juizado da Infância e da Juventude (ECA 148, parágrafo único).

(...)

Para saber a quem compete decidir as questões que surgem, a maneira de encontrar uma solução é procurar identificar se, independentemente da companhia de quem se encontre, ela está desassistida. Mesmo que esteja na companhia dos pais, encontrando-se com seus direitos violados por omissão ou abuso, desloca-se a competência para os juizados da infância e da juventude. Em todos os outros casos, o juiz da família é competente (Manual de Direito das Famílias. 7ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 442/443 - grifei).

Da análise dos autos, verifico que a genitora da menor detém a sua guarda, contudo, atualmente, a menor encontra-se em local incerto e não sabido, como também não há informações se a infante está matriculada em alguma escola, havendo relatos de alienação parental e ainda de maus tratos, assim, o genitor ajuizou a competente ação de alteração de guarda, requerendo regularizar a situação em questão.

Dessa forma, forçoso concluir que, apesar da necessidade de ampla dilação probatória em relação às alegações do genitor da menor, é certo que há possibilidade da situação de risco da infante, descrita no artigo 98 do ECA, o que atrai a competência da Vara da Infância e Juventude para processamento e julgamento da ação originária, devendo ser acolhido o presente conflito.

À propósito, trago jurisprudência a respeito:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MENOR. AÇÃO DE GUARDA. SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
. CONFLITO ACOLHIDO.

A ação de guarda de menor que se encontra em aparente situação de risco é de competência do Juízo da Infância e Juventude, conforme disposto nos artigos 148, parágrafo único, alínea "a" e 98, II, ambos do ECA
, bem como na Resolução 227/91, do egrégio Órgão Especial deste colendo Tribunal, devendo ser rejeitado o presente conflito. V .V.: - A atração de competência exercida pelas varas especializadas da infância e juventude, em relação a ações de guarda de menores, apenas se verifica quando evidenciada a situação de risco - Tendo sido afastadas, por meio de relatórios social e psicológico judiciais, as suspeitas de ocorrência de abuso sexual do menor, não se configura a situação de risco enunciada no art. 98, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, afastando-se, por conseguinte, a competência da Vara da Infância e Juventude.

(TJ-MG - CC: 10000150963775000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 01/07/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES E VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
.
AÇÃO DE GUARDA
. MENINA QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA FÁTICA DA TIA MATERNA. EXISTÊNCIA DE ABANDONO, PELA MÃE, CONSUMIDORA DE CRACK. SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. Conflito negativo de competência julgado improcedente.

(TJ-RS - CC: 70038113684 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 30/09/2010, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2010)

No âmbito deste Tribunal, trago jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABUSO SEXUAL. SITUÇÃO DE RISCO. ARTIGO 98 E 148 DO ECA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Quando a criança ou adolescente encontrar-se em situação de risco, é competente a Vara da Infância e Juventude para julgar o feito, no termos dos artigos 98 e 148, parágrafo único do ECA
.

II - No caso dos autos, não restam dúvidas que a infante se encontrava nessa situação, uma vez que sofreu abuso sexual, quando estava sob responsabilidade de sua genitora. III - Conflito conhecido e improvido, mantida a competência do juízo suscitante.

(TJ-PA - CC: 00035751220058140015 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 11/10/2016, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 25/10/2016)

Posto isto, acompanho o entendimento firmado pelo Órgão Ministerial, para conhecer do presente Conflito, declarando a competência do Juízo da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Santarém, Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/11/2020